Tribunal: TJPA
Processo: 0001775-57.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001775-52.2005.8.14.0051
APELANTE: EDNELZA MARIA UCHOA GONZAGA

APELADO: ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001775-52.2005.8.14.0051

APELANTE:
EDNELZA MARIA UCHOA GONZAGA

ADVOGADO:
SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA

APELADO:
ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO:
EDNELSON UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO: EDVALDO UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO: EDSON UCHOA GONZAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, III DO CPC/15. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIAS CUMPRIIDAS POR MEIO DO INVENTARIANTE. ADEMAIS, ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO, NÃO FOI OBSERVADA A NORMA COGENTE DESCRITA NO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15.

II – Verifica-se que consta nos autos certidão (id n. 2016602 - Pág. 19) que evidencia que as diligências destinadas ao inventariante, por meio da decisão interlocutória constante no id n. 2016602 - Pág. 9/10, foram cumpridas.

III – Não se verifica a hipótese do art. 485, III do CPC/15, assim como também se constatou que nem mesmo foi observada a norma do §1º do referido artigo.

IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001775-52.2005.8.14.0051

APELANTE:
EDNELZA MARIA UCHOA GONZAGA

ADVOGADO:
SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA

APELADO:
ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO:
EDNELSON UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO: EDVALDO UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO: EDSON UCHOA GONZAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDNELZA MARIA UCHOA GONZAGA em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível de Santarém, nos autos da ação de inventário, referente aos bens deixados por EDMILSON UCHOA GONZAGA.

Foi deferido o arrolamento e nomeado inventariante (2016599 - Pág. 1)

Pedido de liberação de alvará judicial (id n. 2016600).

Ato ordinatório intimando a inventariante para que apresente manifestação acerca do pedido de habilitação de crédito do Banpará. (id n. 2016601 - Pág. 31)

Consta certidão (id n. 2016601 - Pág. 36), informando que houve manifestação acerca do ato ordinatório de id n. 2016601 - Pág. 31.

Certidão positiva de custas (id n. 2016602 - Pág. 4).

Determinação para que se efetuasse o recolhimento de custas (id n. 2016602 - Pág. 6).

Decisão interlocutória (id n. 2016602 - Pág. 9/10).

Apresentação de comprovante de pagamento de custas (id n. 2016602 - Pág. 14/16).

No id n. 2016602 - Pág. 18, reiterou sobre o cumprimento da determinação de id n. 2016602 - Pág. 9/10.

Conforme certidão de id n. 2016602 - Pág. 19, o item 11 da decisão interlocutória (id n. 2016602 - Pág. 9/10), cabia ao inventariante, e este se manifestou nos autos da ação de habilitação de crédito. Quanto ao item 15, o inventariante também respondeu apresentando o pagamento das custas.

Em seguida, sobreveio sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15, considerando o julgador que não houve atendimento a despacho judicial por prazo superior a 30 dias.

Houve apresentação de embargos de declaração, o qual foi julgado improcedente (id n. 2016606 - Pág. 6).

Por meio do recurso de apelação, o recorrente afirma que todos os atos determinados na ação de inventário foram cumpridos, inclusive o pagamento das custas e que não se configurou o abandono da causa, que desse ensejo à extinção do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001775-52.2005.8.14.0051

APELANTE:
EDNELZA MARIA UCHOA GONZAGA

ADVOGADO:
SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA

APELADO:
ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO:
EDNELSON UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO: EDVALDO UCHOA GONZAGA

TERCEIRO INTERESSADO: EDSON UCHOA GONZAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDNELZA MARIA UCHOA GONZAGA em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível de Santarém, nos autos da ação de inventário, referente aos bens deixados por EDMILSON UCHOA GONZAGA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, considerando que não restou caracterizada a hipótese de abandono de causa, uma vez que cumpriu com as determinações judiciais e ainda realizou o pagamento de custas processuais.

Analisando os autos, verifica-se que consta certidão (
id n. 2016602 - Pág. 19)
, informando que o espólio, representado pela inventariante, cumpriu com as determinações que lhe cabiam, delimitadas na decisão interlocutória de
id n. 2016602 - Pág. 9/10
, conforme segue:

Certifico que o item 10 incube ao credor na ação de habilitação de crédito em apenso, de n. 00063138120058140051, o qual devidamente intimado não se manifestou. Assim como não se manifestou sobre o item 12.

Quanto ao item 11, a parte inventariante se manifestou às fls. 271 dos autos da ação de habilitação de crédito em apenso, 00063138120058140051.

Quanto ao item 14, faz-se necessário abrir subconta judicial nos autos de inventário 00017755220058140051 gerando um boleto com o valor do consórcio, e expedição de alvará autorizando a administradora de consórcio a efetuar o depósito, conforme solicita às fls. 40/41 dos autos da ação de alvará 00410055720158140051.

Quanto ao item 15, certifico que estão recolhidas custas até 13/11/2017 nos autos de inventário.

Quanto ao item 16, foram as partes devidamente intimadas do despacho de fls. 96.

Quanto ao item 13. Faço os autos conclusos.

De acordo com o que fora certificado nos autos, não houve descumprimento de determinação judicial por parte do espólio, por meio de seu inventariante.

Ademais, ainda que tivesse assim ocorrido, verifica-se a existência de norma cogente, em relação a extinção do feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte para que manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, norma descrita no §1º do art. 485, a qual não foi observada pelo julgador singular.

Vejamos o que dispõe o art. 485, III e §1º do CPC/15:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, haja vista que não se vislumbra, no caso em tela, a hipótese descrita no art. 485, III do CPC/15.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020